Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA DE EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS EM EXPEDIENTE DISPONIBILIZADO EM GRUPO RESTRITO DE “WHATSAPP” POR PARTE DO SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO DE CUNHO MERAMENTE IDEOLÓGICO E PREVENTIVO À SAÚDE MENTAL E EMOCIONAL DOS SERVIDORES, SEM QUALQUER ESPECÍFICO JUÍZO DE VALOR EM DESFAVOR DO REQUERENTE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ABUSO/EXCESSO EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS. OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA INCONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à eventual retratação e compensação por danos morais, decorrentes de suposto abuso/excesso praticado pela requerida/recorrida em desfavor do requerente/recorrente, em razão de divulgação de ofício perante grupo de “WhatsApp”. Insurgência contra sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) o ofício direcionado pelo sindicato ao Diretor Geral da PRF-SC e publicado em grupo de “WhatsApp” o expôs a constrangimento, na medida em que constavam “informações distorcidas”, com a intenção de denegrir e desmoralizar sua imagem como chefe da Delegacia, além de responsabilizá-lo pelo suicídio do servidor (“ex-colega”); (b) “o respectivo Ofício emitido pelo SINPRF/SC fora redigida (sic) de forma descuidada, desrespeitosa, irresponsável e imprudente, afrontando os direitos de imagem e honra do recorrente, afetando gravemente tanto à honra da pessoa humana, bem como em sua imagem como servidor público federal e chefia, não restando dúvidas diante de que há necessidade de fixação de danos morais”; (c) o sindicato ignorou seu pedido de prestação de assistência judiciária.
III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
IV. É certo que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
V. No caso concreto, as provas evidenciam que: (a) o ofício 047/2019, expedido em 11.12.2019 pelo SINPRF/SC e direcionado ao Diretor Geral da Polícia Rodoviária Federal, apresentava o seguinte tema: “Saúde mental dos policiais e servidores da Superintendência de Santa Catarina”; (b) o inteiro teor do aludido expediente retrata, em breve síntese, a trajetória profissional do PRF que cometeu suicídio, inclusive a ocasião em que teria sofrido interpelação administrativa, da parte do Chefe de Delegacia, por debater em reunião aberta com o mesmo e discordar de pontos específicos no âmbito da Delegacia(...) (ID. 30881239); (c) ainda que perfeitamente identificável, não se verifica qualquer expressão depreciativa que viesse a denegrir a honra (objetiva/subjetiva) do requerente (Chefe de Delegacia à época), porquanto a finalidade do ofício era alertar a administração para observar os comportamentos, avaliar as situações e identificar possíveis policiais que estejam passando por situações psicológicas extremas e buscar dar o apoio necessário a estes policiais (...); (d) a publicação pela assessoria de comunicação do expediente em grupo restrito de “WhatsApp” (“Assunto Sindical”) não constitui ato ilícito por parte da requerida (ID. 30881240/43); (e) não há de se falar em prestação de assistência judiciária do sindicato ao requerente (sindicalizado) com vistas à presente demanda, dada a existência de patente conflito de interesses.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, não se verifica qualquer excesso praticado por parte da recorrida tanto em relação à elaboração quanto à publicidade dada ao ofício, pois apresentam conteúdo de cunho meramente ideológico e preventivo à saúde mental e emocional dos servidores, sem qualquer juízo específico de valor em desfavor do requerente (inexistência de postura ofensiva e difamatória).
VII. Além disso, conforme bem pontuado em sentença, eventual interpretação dada pelos colegas do autor que tiveram acesso ao teor do ofício expedido pelo sindicato réu, no sentido da impressão de que alguma desavença envolvendo o requerente, como Chefe da Delegacia, e o policial que se suicidou, tenha contribuído para o trágico evento, como apontado pelas testemunhas L. D. M. e R. V. S. em seus depoimentos colhidos em audiência, não ultrapassa a esfera da ilação, da imaginação pessoal, sob a qual o requerido não detém qualquer ingerência, e, portanto, não pode ser responsabilizado por atos de terceiros, como os comentários exibidos nas imagens de ID 95311726.
VIII. Desse modo, ante a ausência de comprovação de ato ilícito e de efetivo prejuízo profissional do requerente (fato constitutivo), tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).